Tribunal: TJSP
Processo: 1024395-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação de cobrança - contrato de prestação de serviço - devolução de valores supostamente retidos em razão de disposição contratual - conjunto probatório dos autos que se mostra insuficiente para comprovar o reconhecimento do débito pela ré - notas fiscais que indicam como tomadores dos serviços empresas diversas da ré - autores que não se desincumbiram de seu ônus probatório - ação julgada

Ementa:
Ação de cobrança - contrato de prestação de serviço - devolução de valores supostamente retidos em razão de disposição contratual - conjunto probatório dos autos que se mostra insuficiente para comprovar o reconhecimento do débito pela ré - notas fiscais que indicam como tomadores dos serviços empresas diversas da ré - autores que não se desincumbiram de seu ônus probatório - ação julgada improcedente - recurso da ré provido para esse fim - recurso dos autores improvido.